Tribunal: CARF
Processo: 16327.903611/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903611/2012-19
ACÓRDÃO
9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. DÉBITO
QUITADO VIA DARF.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz
respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à
inexistência ou excesso do débito compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, com retorno
dos autos à DRJ, para que sejam analisados os argumentos do contribuinte com relação à extinção
parcial do débito compensado, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e
Jandir José Dall Lucca que votaram por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1001-003.030, proferido em 09.08.2023, pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 111/116) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA LIDE E DA
COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos não é objeto da lide e extrapola a competência do
CARF. A competência para tal é da DRF, conforme Regimento Interno da RFB.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitaram a
preliminar suscitada e, no mérito, em negaram provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, interpôs o contribuinte recurso especial, sustentando que o
acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados
do CARF quanto à matéria “Da possibilidade de cancelamento do débito após decisão da delegacia
de origem que nega a homologação da compensação”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de
números 9101-004.642 e 1102-001.272.
No mérito, sustenta o contribuinte, em resumo, que (i) o acórdão recorrido
entendeu que o rito processual previsto no Decreto no 70.235/72 não se aplicaria para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP em razão de erro cometido pela Recorrente
quando da sua apuração, não sendo o CARF órgão competente para apreciar situação; (ii) a
análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal, procedimento este
que visa a “determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto
70.235/72); (iii) o art. 74, §9o da Lei no 9.430/96 não impõe nenhum limite ao contencioso
administrativo, autorizando a utilização da manifestação de inconformidade como veículo para o
contribuinte insurgir-se também contra a cobrança de débitos decorrentes da não homologação
da compensação; (iv) o ato de não-homologação da PER/DCOMP, mesmo que declare a existência
total/parcial de um direito creditório deve possibilitar ao mesmo tempo ao contribuinte insurgir-
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
3
se quanto à eventual cobrança, que estará sujeita aos efeitos da inscrição em dívida ativa; (v) o
contribuinte não mais poderia retificar espontaneamente a DCOMP após sua transmissão, pois
tomou conhecimento do “erro material” após ser intimada do teor do despacho decisório, não
sendo possível a correção de informações relativas ao débito; (vi) uma vez comprovada a
existência do crédito tributário no valor de R$ 359.555,94 e o pagamento da multa de mora no
valor de R$ 71.911,19, que, por sua vez, foi recolhida separadamente, através do DARF no Código
de Receita no. 3279, a compensação indicada no PER/DCOMP em questão deve ser totalmente
homologada.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso especial
apenas com base no Acórdão paradigma no 1102-001.272, nos seguintes termos:
Da ementa do paradigma no 9101-004.642 só se pode extrair que a Turma
identificou, naquele caso concreto, “indícios” de erro no preenchimento de
PERDCOMP, e com base nos referidos indícios retornou o feito à DRF de origem
“para efetivo exame e demais verificações acerca do mérito da compensação
apontada”, “a fim de que se confirme a existência do erro alegado”. Sequer se
pode inferir a natureza do erro lá alegado.
O fato é que o Recorrente limitou-se a apresentar texto que não corresponde à
real ementa do paradigma no 9101-004.642. Afirma que “há similitude fática”
entre o caso paradigmático e o presente, mas não o demonstra. Em tais
condições, não se pode inferir que os julgados apreciaram casos semelhantes no
relevante, nem que chegaram a diferentes conclusões por interpretações
divergentes da norma.
Já a ementa do paradigma no 1102-001.272 permite inferir que aquele colegiado
deferiu pleito de “cancelamento de débito informado em PERDCOMP
equivocadamente apresentada”, face à divisada comprovação de que o débito se
referia a exação “efetivamente já recolhida”. Ainda que o paradigma se
fundamente na prova dos autos, é certo que lá os
julgadores partiram da anterior premissa de que o pleito relacionado ao débito
compunha a lide e era passível de julgamento pelo CARF.
Considerando que no presente caso a Turma recorrida entendeu que “Não cabe a
este colegiado determinar cancelamento de débitos (...) O escopo da lide, na
compensação, é a existência do direito creditório (...) o pedido da recorrente foge
à competência do julgamento e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório”, reconhece-se divergência frente ao paradigma no 1102-001.272. Caso
a interpretação do paradigma fosse adotada no julgamento a quo, os julgadores
avançariam para a análise de argumentos/provas relacionados ao débito, o que
poderia em tese alterar o desfecho do presente caso.
Nesses termos, suficientemente demonstrada divergência frente ao paradigma no
1102-001.272.
Conclusão
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
4
Pelos motivos expostos, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo, apenas com base no paradigma no 1102-001.272.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em resumo,
que (i) O art. 74, §9', da Lei n' 9.430/96 faculta ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação, entretanto, isso não significa que
qualquer petição deva ser recebida como peça impugnatória; (ii) no presente caso, não há
discordância em relação à compensação; o sujeito passivo alega apenas que a parcela do débito
cuja compensação não foi homologada fora extinta por pagamento; e (iii) não se instaurou o
litígio, não havendo matéria a ser apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ, haja vista que a DRJ tem competência para conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, manifestações de inconformidade contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos à compensação, a teor do disposto no art. 277 do Regimento
Interno da RFB.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 01.09.2023
(fl. 121) e interpôs o recurso especial ora em análise em 15.09.2023 (fl. 123) Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
5
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido versa
sobre a impossibilidade de cancelamento de débitos em processo de compensação, estando, pois,
preenchido o pressuposto.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido assim se manifesta
sobre o tema:
Verifica-se que a recorrente requer que o processo seja reexaminado e o crédito
reconhecido. O crédito, em si, já foi reconhecido. O que resta, segundo a própria
recorrente, é o reconhecimento do pagamento integral do débito, no valor de
R$1.904.661,91, o que não compete à DRJ (e nem a este CARF), mas, sim a DRF.
Não cabe a este colegiado determinar cancelamento de débitos informados em
obrigações acessórias ou a sua realocação. Esta competência, como bem o disse a
DRJ, cabe à DRF.
O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório, conforme
estabelecido na Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas, tão somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
Sendo parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida
análise, decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido
pela Portaria RFB no 719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a
pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União.

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
6
Conclui-se que o pedido da recorrente foge à competência do julgamento e
extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
O Acórdão paradigma no 1102-001.272, por sua vez, assim enfrentou a matéria:
Relatório (...)
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
pagamento indicado pela interessada havia sido utilizado na quitação de outros
débitos.
A empresa interpôs, então, manifestação de inconformidade na qual alegou que
houve erro na apresentação da PER/DCOMP. Tratar-se-ia de pedido de
compensação vazio e o débito indicado já teria sido pago. Por isso, pediu o
cancelamento do débito.
A DRJ, contudo, negou o pedido. Argumentou que o débito informado tem
natureza de confissão de dívida e que a empresa não se desincumbiu do ônus de
provar o recolhimento do referido débito. (...)
A unidade de origem procedeu, então, a diligência requerida e apresentou
Informação Fiscal na qual conclui que os valores devidos de IRPJ e de CSLL por
estimativa no ano-calendário de 2003, de acordo com a escrita contábil e fiscal do
sujeito passivo, foram efetivamente pagos. Consequentemente, seriam
inexistentes os débitos originados pela apresentação dos PER/DCOMP nos
processos analisados. (...)
Voto (...)
Diante do que foi relatado, não há compensação em litígio.
O que se discute é o pedido de cancelamento do débito informado na
compensação uma vez que a própria recorrente reconhece o equívoco na
apresentação da PER/DCOMP.
Considerando que o débito informado tem natureza de confissão de dívida, se
este não for cancelado, seguirá para cobrança e eventual inscrição em dívida
ativa.
Ocorre que a diligência solicitada confirmou que os montantes informados em
DCTF, em sintonia com os equívocos cometidos, são incongruentes com a escrita
contábil e fiscal. Além disso, atestou que os débitos de estimativas originados pela
apresentação dos PER/DCOMP nos processos analisados são inexistentes,
incluindo o do presente processo.
Portanto, não há que se dar prosseguimento à cobrança do referido débito.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o débito informado na presente compensação.
Portanto, enquanto o recorrido entendeu que o rito processual do Decreto no
70.235/1972 se aplica apenas para analisar manifestação de inconformidade contra a não-
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
7
homologação da compensação, sendo da Receita Federal a competência para analisar o
cancelamento de débito declarado em PER/DCOMP, mas supostamente quitado; o Acórdão
paradigma no 1102-001.272, de forma diametralmente oposta, conclui que deve ser cancelado o
débito informado em PER/DCOMP e comprovadamente quitado. O fato de no Acórdão paradigma
no 1102-001.272 a quitação do débito ter sido confirmado em diligência, a meu ver, não afasta a
similitude fática entre os casos, tendo em vista que, o que se discute é a competência do CARF
para analisar a quitação do débito objeto no âmbito de processo de compensação.
Assim, estando presente a divergência interpretativa, deve ser conhecido o recurso
especial do contribuinte.

II – MÉRITO
A possibilidade de as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo apreciarem todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito ao direito creditório, como em relação ao débito
compensado, já foi enfrentada, por diversas oportunidades, perante esta 1a Turma da CSRF.
É fato que, em diversos desses casos, o contribuinte buscar retificar ou cancelar o
PER/DCOMP, em razão de erros com relação aos débitos informados – o que difere parcialmente
do presente, em que o PER/DCOMP não está eivado de erro, mas o débito, supostamente, foi
quitado em parte via DARF. No entanto, o racional acerca da competência dos julgadores para
examinar a inexistência ou excesso do débito compensado é plenamente aplicável ao presente
caso.
Diante disso e, tendo em vista que acompanhei a Conselheira Edeli Pereira Bessa no
voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-006.748, adoto como minhas as razões de decidir lá
contidas no que se aplicam ao presente caso, nos termos abaixo:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à pretensão da
recorrente. A maioria do Colegiado decidiu reafirmar os fundamentos prevalentes
desde o precedente no 9101-004.767, devendo ser considerada, também, a
evolução dos debates assim descrita na declaração de voto desta Conselheira no
Acórdão no 9101-005.113: (...)
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito
perante o fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa
tal compensação (o despacho decisório) também tem conteúdo complexo,
afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório declarado
pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de
inconformidade para contestar a não homologação, total ou parcial, da
compensação, seguindo o rito do segundo o rito do Decreto 70.235/1972,
ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
8
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja no
aspecto do crédito quanto do débito. (...)
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa: (...)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória
no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se
a conferir caráter extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de
débitos nela informados antes de desconstituída a compensação
mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-
declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos
débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível
de compensação, como também confessa crédito tributário que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo,
declarando a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou
mesmo a existência do direito creditório, mas sempre
restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a
descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na
forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em
regra, se prenderá a aspectos do direito creditório informado na
DCOMP, ou a critérios para sua atualização e imputação, muito
embora seja também possível negar homologação à compensação
se indicado débito vedado pela legislação1 . Contudo, fato é que o
ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite,
genericamente, que o sujeito passivo apresente manifestação de
inconformidade
para
contestar
a
“não-homologação
da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere
suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem
demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos
administrativos.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
9
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto
no 7.574, de 2011, nada inovou: (...)
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não
pleiteou o cancelamento da DCOMP antes de ser intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o
tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e deve ser
avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta
sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito
passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a
discussão quanto à existência do débito compensado no âmbito do
litígio em torno do ato de não-homologação da compensação,
conduziria não só à conclusão de que deveriam ser analisados
eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do
direito creditório, como também resultaria na situação de, caso
revertida a não-homologação, surgir, potencialmente, um indébito
pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente,
remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo
procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados
pelo sujeito passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação
de inexistência ou excesso de débito compensado, poderia ser
veiculada, por exemplo, em momento no qual a desconstituição do
valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo
decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como
referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo
para não homologação da compensação é definido a partir da data
de apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode
ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito
compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e
enfrentadas em cada caso concreto, e não podem ser invocadas
para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito
compensado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
10
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no
ato de não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de
questionar administrativamente este ato segundo o rito do Decreto
no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência
do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer
eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
(...)
Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que
concorda com a negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância,
da alegação de erro de preenchimento da DCOMP não homologada, e isto porque
tal erro teria ocorrido na informação do débito compensado. Como o ato de não-
homologação não só pode veicular negativa de existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo, e o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, e sem
excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado, para além de
conferir, no subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, os colegiados do contencioso administrativo especializado não
podem negar apreciação a manifestação de inconformidade ou recurso voluntário
que veicule alegação de erro na informação do débito compensado.
Não se trata, portanto, de admitir genericamente discussão de débito confessado
em DCOMP, mas apenas firmar a interpretação dos dispositivos que impedem a
retificação de erro depois de expedido o despacho decisório, e reconhecer a
competência das autoridades julgadores de, a partir deste momento, apreciar a
alegação de erro na informação do débito compensado que, desde antes, era
admissível mediante pedido de retificação ou de cancelamento da DCOMP.
No presente caso, a pretensão do contribuinte é refazer a imputação do direito
creditório ao débito compensado, tendo em vista que a multa de mora já foi devidamente
quitada, o que integra o ato de não homologação e, portanto, deve ser analisado no curso do
presente processo administrativo.
Por fim, cumpre destacar que, em seu recurso especial, o contribuinte pleiteia a
reforma do acórdão recorrido, nos termos abaixo:
Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente
Recurso Especial para que seja reformado o acórdão recorrido.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.417 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.903611/2012-19
11
No entanto, os autos devem retornar à DRJ, para que sejam analisados os
argumentos do contribuinte com relação à extinção parcial do débito compensado.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, com retorno dos autos à DRJ, para que sejam analisados os argumentos do
contribuinte com relação à extinção parcial do débito compensado.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 212
DF CARF MF
Original